Tribunal: STF
Processo: ARE 1324213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. COBRANÇA QUE TEM ORIGEM LEGAL, É COMPULSÓRIA E DECORRE DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FEITA PELA PESSOA DO ESTADO. ART. 145, II, DA CF. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. TABELA IX, ITEM VII, ALÍNEA ‘A’, DO ANEXO DA LEI ESTADUAL Nº 6.149/1970. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, I, DA CF. INOCORRÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO PELO USO DE ANALOGIA. ART. 108, §1º, DO CTN. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA. EQUILÍBRIO ENTRE A TAXA E A REPERCUSSÃO MONETÁRIA DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para destacar os dispositivos constitucionais e legais pertinentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Cumpre mencionar que as custas judiciais têm por fato gerador a prestação de serviço público, ou seja, visam remunerar o serviço da justiça utilizado pelas partes desde o ajuizamento da demanda até a finalização do processo judicial, inclusive na fase de expedição de precatório. Dita cobrança possui natureza jurídica de taxa, espécie de tributo, pois tem origem legal, é compulsória e decorre da administração da prestação jurisdicional feita pela pessoa do Estado.
    Nos termos da Tabela IX, item VII, alínea “a”, do anexo da Lei Estadual nº 6.149/1970, que dispõe sobre o Regime de Custas dos atos judiciais, atualizado pela Lei Estadual nº 20.113/2019, sobre o requisitório de pagamento incidem custas a serem calculadas com base no Valor de Referência de Custas:
    (...)
    Portanto, inexiste a alegada violação ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da estrita legalidade tributária, este previsto no art. 150, I, da CF, ou mesmo a tributação pelo uso de analogia, vedada no art. 108, §1º, do CTN, vez que a cobrança de custas pelo processamento de precatório possui fundamento legal na Tabela IX, inciso VII, alínea “a”, do anexo da Lei Estadual nº 6.149/1970, que dispõe sobre o Regime de Custas dos atos judiciais, bem como observa, para fins de quantificação, a repercussão econômica da contraprestação estatal”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente